Tribunal: CARF
Processo: 10680.903234/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903234/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.059 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
LYON ENGENHARIA COMERCIAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903234/2013-85
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.059 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903234/2013-85

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônicas, por meio
das quais a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2007, no valor total de R$ 260.126,93, para a compensação de
débitos próprios declarados.
2. Houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado (R$
241.284,82), nos termos do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento
050885256, de 03/05/2013, que se transcreve:

3. Cientificada do Despacho Decisório em 15/05/2013, a contribuinte apresentou
sua manifestação de inconformidade em 12/06/2013, com as seguintes razões de fato e de
direito.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.059 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903234/2013-85

3.1. Afirma ter sido intimada para apresentar os comprovantes de retenção do
imposto na fonte. No entanto, não conseguiu obter tais documentos, junto a seus tomadores de
serviços.
3.2. Alega que o artigo 45, parágrafo único, do CTN, define a fonte pagadora
como responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Colaciona
doutrina. Jurisprudência. Alega não ser sua a responsabilidade pelo recolhimento do imposto
3.3. Diz que os tributos foram retidos pela fonte pagadora, conforme guias de
recolhimento que anexa.
3.4. Requer o reconhecimento de seu direito e da regularidade das compensações
declaradas.

Em sessão de 12 de março de 2020 (e-fls. 103) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.115 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que “não há responsabilidade do contribuinte pelo recolhimento do
Imposto de Renda, pois o mesmo foi retido pela fonte pagadora, conforme comprovam as guias
de recolhimentos e o e-mail anexados”.
Diz que “tão logo a Contribuinte foi notificada acerca do despacho decisório,
diligenciou novamente perante a fonte pagadora que, conforme documentos anexos ao processo,
declarou expressamente que reteve e pagou os tributos, entretanto, por desídia, deixou de
informar na sua DIRF.”
Alega que a fonte pagadora confirmou a retenção sofrida, ainda que tenha
descumprido a obrigação acessória de informar em DIRF, estado impossibilitada de retifica-la.
Diz que “é incontroverso, que os tributos foram retidos e pagos (conforme
DARF’s anexas) e, assim, as declarações da contribuinte em sua DIPJ, bem como as declarações
de compensação em sua PER/DCOMP foram corretas, inexistindo saldo de imposto da ser
recolhido”
Pede que, caso se entende necessário, que se converta o julgamento em diligência
para que “o valor seja rastreado nos sistemas da Receita Federal, sob pena de se efetuar
cobrança em dobro do referido tributo Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido
de que seja deferido seu pleito”.
É o relatório.

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.059 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903234/2013-85

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O contribuinte requer diligência, com escopo obter provas em favor de suas
alegações. Não há necessidade de diligência, no caso em exame.
O julgador deve formar livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências, que entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis, porém,
é defeso utilizar-se do mencionado instrumento para produzir provas para quaisquer das partes.
Cabem as partes produzir as provas que sustentam suas alegações, sendo
ônus exclusivo da recorrente a produção de prova a respeito do direito creditório que alega
possuir.
No caso em exame, o contribuinte trouxe aos autos os elementos probatórios
correspondentes e que entendeu pertinentes na defesa do seu pleito, a fim de demonstrar
a liquidez e certeza do alegado direito creditório, cabendo a autoridade julgadora valorá-
las segundo seu juízo para o deslinde da questão em apreciação, não significando, com
isso, porém, que eventual discordância das razões sustentadas pela recorrente, configure-se
perda de busca da verdade material.
Os DARFs juntados nos autos foram objeto de análise pelos julgadores da DRJ.
Nas e-fls. 108/109 vemos que restou claro que as guia de recolhimento não estabelecem “o
necessário vínculo entre os recolhimentos apresentados e a contribuinte beneficiária dos
rendimentos”:
23. A contribuinte apresenta os emails de fls. 24/29 e cópias de guias de
recolhimentos de fls. 30/90. Não houve a apresentação de comprovantes/informes de
rendimentos.
24. Conforme já esclarecido, os documentos apresentados não são aptos nem
suficientes à comprovação necessária. Acrescente-se que, ainda que as guias de
recolhimento possam comprovar o pagamento de retenções do imposto pelas fontes
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.059 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903234/2013-85

pagadoras, não há como estabelecer o necessário vínculo entre os recolhimentos
apresentados e a contribuinte beneficiária dos rendimentos.
Seguindo o raciocínio da recorrente, qualquer pessoa jurídica no Brasil poderia
alegar que estes recolhimentos lhe dizem respeito, pois seriam a prova de que sofrem retenção na
fonte quando do recebimento de rendimentos.
Como já esclarecido pela DRJ, não importa ao caso a prova do recolhimento mas
apenas e exclusivamente que se demonstre que a recorrente recebeu rendimentos tributáveis já
descontados os tributos devidos.
Portanto, rejeito o pedido de diligência.

E quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A recorrente não trouxe aos autos nenhum elemento adicional de defesa, nem
mesmo a prova mencionada pelo Acórdão recorrido, ou seja, os “comprovantes/informes de
rendimentos”.
O Acórdão recorrido não exigiu em nenhum momento a retificação da DIRF, mas
demonstrou que esta declaração, tal como declarada pela fonte pagadora CNPJ 42.564.807/0001-
05 informa um importo retido no valor de R$ 969,00.
Caberia à recorrente apresentar o Comprovantes de rendimentos, o qual poderia
contrapor a informação alegadamente prestada com erro em DIRF pela fonte pagadora. A
recorrente confunde Guia de recolhimento e Comprovante de retenção. O primeiro é a guia que
comprova que a fonte pagadora recolheu em rede bancária a soma de todas as retenções que
realizou no pagamento de todos os seus fornecedores. É documento de interesse exclusivo da
fonte pagadora e RFB.
O Comprovante de retenção é aquele emitido pela fonte pagadora e deve ser
encaminhado ao beneficiário do rendimento.
A Súmula CARF no 143 afirma acertadamente que a prova da retenção pode ser
feita por outros meios, não apenas com o Comprovante de retenção Ocorre que a recorrente não
apresenta nenhuma prova da sua ocorrência.
Portanto, não havendo provas da retenção alegada, voto pelo indeferimento do
recurso voluntário.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.059 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903234/2013-85

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital